Tribunal: TJES
Processo: 5021874-41.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021874-41.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZA PAPELARIA LTDA e outros

APELADO: BB WEB SITE COMUNICACOES LTDA e outros

RELATOR(A):ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VÍCIO DE SENTENÇA "CITRA PETITA". TEORIA DA CAUSA MADURA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de Apelação cível e Apelação Cível Adesiva em face de sentença que, ao julgar a lide, deixou de analisar preliminar de incompetência territorial do juízo de origem, arguida com base em cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado entre as partes, que elege a Comarca de São Paulo-SP como foro competente. O recurso principal busca o reconhecimento da incompetência territorial e a anulação da sentença, com remessa dos autos ao foro eleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é em definir se a cláusula de eleição de foro, pactuada entre as partes, deve prevalecer, considerando a ausência de elementos que demonstrem abusividade ou hipossuficiência da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da sentença ao deixar de analisar a preliminar de incompetência territorial configura vício de "citra petita", pois a matéria foi arguida tempestivamente em sede de contestação e não foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau.

4. Nos termos do art. 63 do CPC, a competência territorial é relativa e pode ser modificada mediante cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, desde que em instrumento escrito e com referência expressa ao negócio jurídico.

5. A cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes é válida, conforme entendimento consolidado pela Súmula 335 do STF, inexistindo nos autos elementos que demonstrem abusividade, hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao foro eleito.

6. O reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro não viola o direito de acesso à Justiça, especialmente considerando que ambas as partes são empresas com plena capacidade de negociação e pactuação contratual.

7. Com base na Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, é possível ao tribunal suprir o vício processual e decidir diretamente a questão de competência territorial, dispensando o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos ao foro eleito, na Comarca de São Paulo-SP. Recurso adesivo declarado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de BB WEB SITE COMUNICACOES LTDA e prejudicado o recurso de ROZA PAPELARIA LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por
BB WEB SITE COMUNICACOES LTDA
e de Apelação Cível Adesiva interposta por
ROZA PAPELARIA LTDA
contra sentença prolatada pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES (ID n° 10970813) que, nos autos da
ação de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória
ajuizada por Roza Papelaria Ltda. ME. em face de Grupo Net Link (BB WEB SITE COMUNICAÇÕES LTDA), julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o réu restituir à autora R$ 12.903,84 (doze mil, novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos), quantia a ser atualizada pelos índices praticados pelo Tribunal de Justiça Capixaba com juros a contar da citação e correção monetária desde o efetivo desembolso.

Outrossim, considerando a sucumbência recíproca da demanda, em proporções que reputou de metade (1/2) para a autora e metade (1/2) para o réu, nessas mesmas proporções distribuiu os ônus de sucumbência. Arbitrou a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre a condenação, na forma do art. 85, §2º, c/c art. 86, ambos do CPC, considerando o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os serviços. As custas processuais foram devidas nas mesmas proporções.

Em suas razões recursais (ID nº 10970815), o apelante
BB WEB SITE COMUNICAÇÕES LTDA,
suscita, preliminarmente:
(i)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, pois a relação contratual entre as partes caracteriza-se como empresarial, sendo o serviço de publicidade um insumo para a atividade econômica da apelada, e não um consumo final, e;
(ii)
a incompetência do juízo de origem em razão de cláusula de eleição de foro constante do contrato, que prevê a jurisdição da Comarca de São Paulo-SP. Assim, requer a nulidade da sentença.

Em seu mérito, sustenta que cumpriu regularmente as obrigações contratuais, prestando os serviços de publicidade acordados, e que não há qualquer justificativa para a devolução de valores pagos pela apelada, já que estes se referem a uma contratação válida e eficaz. Ademais, sustenta que não há nos autos comprovação de má-fé ou pagamentos em valores excedentes ao contrato. A apelante pleiteia, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, com a consequente condenação da apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, o recurso adesivo interposto pela apelante
ROZA PAPELARIA LTDA
(ID n. 10970821) busca reformar parcialmente a sentença que condenou a BB Website Comunicações Ltda. à restituição simples dos valores pagos indevidamente, sem acolher o pleito de danos morais. A apelante questiona a validade dos documentos apresentados pela recorrida, especialmente um contrato supostamente firmado, cuja legibilidade é contestada, e argumenta que os serviços contratados não foram adequadamente prestados. Além disso, alega que a cobrança excedeu o valor pactuado, configurando má-fé, e requer a restituição em dobro.

No mérito, a apelante também pleiteia o reconhecimento de danos morais, alegando que as cobranças excessivas afetaram sua imagem e geraram transtornos, como interrupções em atendimentos e constrangimentos perante terceiros. Por fim, alega que os honorários advocatícios fixados na sentença foram inadequados e requer sua majoração ao percentual máximo permitido pela legislação vigente em face do apelado.

Contrarrazões apresentadas por ROZA PAPELARIA LTDA (ID n. 10970820), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto no ID n. 10970815 .

Embora devidamente intimada, a parte BB WEB SITE COMUNICAÇÕES LTDA deixou de apresentar as contrarrazões (ID n. 10970825).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar - Incompetência do Juízo

(Suscitada por BB WEB SITE COMUNICACOES LTDA)

De forma preliminar, suscita o Apelante
BB WEB SITE COMUNICAÇÕES LTDA
a incompetência do juízo de origem em razão de cláusula de eleição de foro constante do contrato, que prevê a jurisdição da Comarca de São Paulo-SP.

A parte ré/apelante, embora tenha arguido a incompetência territorial do juízo de origem em preliminar de contestação, tal questão não foi analisada pelo julgador de primeiro grau, sendo proferida sentença sem que a referida matéria fosse objeto de apreciação.

De fato, ao examinar os autos, constata-se que a parte ré/apelante levantou, em sede de preliminar de contestação, a incompetência territorial do juízo de origem, argumentando que foro de eleição no contrato firmado foi a capital do estado de São Paulo.

Ato contínuo, é possível verificar que houve
omissão na sentença recorrida
quanto à análise da preliminar de
incompetência territorial
, uma questão de extrema relevância, pois envolve os
limites da jurisdição e, consequentemente, o princípio constitucional do juiz natural
. Essa omissão caracteriza o vício de citra petita, considerando que a sentença avançou na análise do mérito
sem previamente enfrentar a questão processual suscitada
.

Inclusive, não há que se falar em preclusão do direito da parte de levantar a questão referente à
incompetência territorial
, uma vez que se trata de matéria que
não se sujeita a preclusão consumativa
. Por sua vez, o vício identificado não impede que seja aplicada a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Considerando que a incompetência territorial é matéria de direito, sobre a qual já houve contraditório em ambas as instâncias - tanto na réplica processual quanto nas contrarrazões de apelação -, e que o mérito da causa foi integralmente analisado e resolvido na sentença, não se revela necessário determinar a cassação do decisum e o retorno dos autos à origem para apreciação da preliminar.

Assim, estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da causa madura, permitindo que seja analisada diretamente a questão da incompetência territorial suscitada.

Passo, portanto, à análise da preliminar de incompetência territorial arguida pela parte ré/apelante.

Pois bem.

Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil a competência territorial é relativa e pode ser modificada quando há cláusula de eleição de foro:

Art. 63 As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º.
A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico
.

§ 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

Não obstante, tem-se ainda a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que: "
É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato
".

Na hipótese em tela, o contrato objeto de discussão na presente lide, em sua cláusula décima elege como foro para quaisquer discussões acerca do contrato firmado entre as partes a capital do estado de São Paulo, como competente para dirimir eventuais controvérsias (ID n. 10970788).

Portanto, a cláusula de eleição de foro deve prevalecer, salvo nos casos de demonstração de hipossuficiência ou manifesta dificuldade de acesso ao foro eleito, o que não se evidencia nos presentes autos.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL PREVISTA EM LEI ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA VÁLIDA. PREVALÊNCIA DO FORO ELEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É de natureza territorial e, portanto, relativa a competência estabelecida pelo art. 17 da Lei n. 5474/1968, ao dispor que “o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título”. 2) Conforme art. 63 do CPC, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
3) No caso, há no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, do qual se originam as duplicatas executadas, expressa cláusula de eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP; sendo certo que não há como reconhecer vulnerabilidade de nenhuma das contratantes
, para fins de ineficácia da cláusula de eleição de foro, pois são partes na avença uma renomada empresa ramo das telecomunicações e uma empresa contratada para prestar-lhe serviço de expressivo valor, chamando atenção, nesse aspecto, à quantia que diz respeito aos valores das duplicatas debatidas nestes autos, que perfaz o valor histórico de $ 1.865.879,92, vide valor atribuído à causa. 4) De acordo com o entendimento há muito pacificado pela Corte Superior, “ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula contratual de eleição de foro” (AgRg no Ag 1.365.905/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 1º/8/2011) 5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004916-74.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro.
2. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça, o que não se verifica na hipótese. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº. 0021733-53.2020.8.08.0024; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09/06/2023)

No mesmo jaez é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. I. A competência para conhecer e julgar ação monitória é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la ?como questão preliminar de contestação?, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1º, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. O reconhecimento ex officio da abusividade da cláusula de eleição de foro, na forma do artigo 63, § 3º, do Código de Processo Civil, pressupõe ambiente fático e jurídico claro quanto à ilegalidade da convenção. IV. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de defesa à parte demandada, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima consagrado nos artigos 113 e 421-A do Código Civil. V. A cláusula de eleição serve exatamente ao propósito dos contratantes de escolher o foro onde serão dirimidos os litígios oriundos do contrato, não havendo nada de ilegal ou abusivo na eleição de foro que não corresponda ao local da celebração do contrato, ao local do cumprimento das obrigações ou ao domicílio os contratantes. VI. A abusividade que pode dar respaldo ao controle judicial da eleição de foro deve ser aferida em relação aos contratantes, sob os enfoques da hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça, jamais em relação ao próprio Poder Judiciário. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0716434-51.2023.8.07.0000 1807637, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS - APELO ADESIVO DESERTO - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO PRINCIPAL - SENTENÇA "CITRA PETITA" - OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - NULIDADE - TEORIA DA CAUSA MADURA - OMISSÃO SUPRIDA PELO TRIBUNAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (DELIVERY) - RELAÇÃO JURÍDICO-EMPRESARIAL - AUSÊNCIA DE CARÁTER CONSUMERISTA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE - PRESERVAÇÃO DA VONTADE LIVREMENTE MANIFESTADA - RECONHECIMENTO INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Considerando que o apelante adesivo não providenciou o recolhimento do preparo recursal, tem-se por deserto o recurso, o que implica sua inadmissibilidade -
Ocorre vício de procedimento ("error in procedendo") quando a sentença enfrenta o mérito, sem antes analisar prefacial de incompetência territorial tempestivamente arguida em contestação
- Constatado o referido vício, o artigo 1.013, § 3º, III, do atual Código de Processo Civil, permite a complementação do julgamento pelo Órgão Revisor, com a aplicação da teoria da causa madura -
As partes podem modificar a competência em razão do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações ( CPC, art. 63)- Nos termos da súmula 335 do STF, "é válida a cláusula de eleição do foro para processos oriundos de contrato" - Havendo cláusula de eleição de foro, deve prevalecer aquele que foi livremente convencionado pelas partes, quando não há relação de consumo e prova da efetiva abusividade da disposição contratual - Recurso ao qual se dá parcial provimento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50051558520228130713 1.0000.22.208586-2/002, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 01/08/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024)

Ademais, as partes do contrato em questão possuem natureza empresarial, sendo evidente que ambas têm capacidade de negociar e pactuar livremente as condições contratuais. Não há nos autos qualquer elemento que indique vulnerabilidade da apelada que pudesse justificar o afastamento da cláusula de eleição de foro.

Deve-se destacar, ainda, que não há como, presumidamente, considerar abusiva a cláusula de eleição de foro, uma vez que livremente pactuada no contrato firmado e em razão da inexistência de eventuais prejuízos às partes, assim, a cláusula de eleição de foro deve prevalecer.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BB WEB SITE COMUNICACOES LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de incompetência do juízo e, consequentemente, ANULAR a sentença objurgada, determinando a remessa destes autos ao Juízo competente, qual seja, a Comarca de São Paulo/SP, e; declaro
PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto por
ROZA PAPELARIA LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar